Tribunal: TJES
Processo: 0013015-19.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013015-19.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO CESAR GUIMARAES CARVALHO
APELADO: ESPOLIO DE JUAREZ FIRMINO BASTIANELI
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

A ação tem por objeto a resolução do contrato de compromisso de compra e venda e permuta de bens imóveis firmando em 19/04/2010 (fls. 21/22), tendo como causa de pedir próxima o inadimplemento do
de cujus
da obrigação de transferência
da propriedade registral do bem permutado.

Ora, consoante estabelece o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual faz nascer para a parte lesada o direito potestativo de exigir o cumprimento da prestação ou pedir a resolução da avença, cabendo, ainda, em qualquer hipótese, a indenização por perdas e danos. Vejamos:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Essa interpretação literal
do dispositivo é adotada pelo
STJ, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "(...) o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019)
. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.928.395/AC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO QUE SUSTENTA O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO: CPC/73. [...]
5. Diferentemente do que constava no art. 1.092 do CC/16, o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização.
6. Em regra, admite-se a cumulação dos pedidos de cumprimento da prestação e resolução do contrato, mas, escolhida a via do cumprimento, não se dá recurso à via da resolução depois de transitada em julgado a sentença de procedência exarada na primeira ação (electa uma via non datur recursos ad alterum).
7. Embora não haja regra legal que estabeleça prazo para o seu exercício, o direito à resolução do contrato não é absolutamente ilimitado no tempo, na medida em que o contrato, enquanto fonte de obrigações que vincula as partes, é instrumento de caráter transitório, pois nasce com a finalidade de se extinguir, preferencialmente com o adimplemento das prestações que encerra
. [...] 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.728.372/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

O inadimplemento, na espécie, restou sobejamente comprovado, na medida em que o contrato entabulado expressamente consignou a obrigação das partes de transferir ao outro a propriedade registral dos imóveis permutados, nesses termos:

“
DISPOSIÇÕES FINAIS: A documentação definitiva será outorgada pelos Permutantes Vendedor e Comprador e quando a mesma for solicitada correndo as despesas por conta dos mesmos.”

Vale salientar que o espólio recorrido não nega o descumprimento da obrigação; apenas ressalva que o apelante teria conhecimento, no momento da celebração do contrato, de que a propriedade do imóvel constava, em registro público, em nome de terceiro.

Nada obstante, pela análise do conjunto fático-probatório, não é possível caracterizar o negócio jurídico em exame como se contrato aleatório fosse, uma vez que, nada constando a este respeito, não se pode presumir que o recorrente assumiu o risco quanto à inexistência do bem.

Sendo assim, a resolução do contrato, com o retorno das partes ao
status quo ante
, é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para julgar procedente a pretensão autoral
,

resolvendo o contrato de compromisso de compra e venda e permuta de bens imóveis.

Com a inversão dos ônus sucumbenciais, fica o espólio recorrido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante de 12% sobre o proveito econômico obtido (valor contrato), nos termos do §2° do art. 85 do CPC. Sua exigibilidade, todavia, permanecerá suspensa diante do deferimento tácito do benefício da gratuidade da justiça (§3° do art. 98 do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO À RESOLUÇÃO. CONTRATO ALEATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

1)
Consoante estabelece o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual faz nascer para a parte lesada o direito potestativo de exigir o cumprimento da prestação ou pedir a resolução da avença, cabendo, ainda, em qualquer hipótese, a indenização por perdas e danos.

2)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização.” (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).

3
)
Comprovado o inadimplemento da
obrigação de transferência
da propriedade registral do bem objeto do contrato de compromisso de compra e venda e permuta de bens imóveis, faz jus a parte lesada à resolução do contrato, com o retorno ao
status quo ante
.

4)
Não constando do instrumento a intenção das partes de celebrar contrato aleatório, não se pode presumir que o promitente comprador e permutante assumiu o risco quanto à inexistência do bem.

5)
Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.